Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744729-30.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDO JESUS VICENTE AGRAVADO: RAIMUNDA DALILA AQUINO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDO JESUS VICENTE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Despejo no 0722059-74.2025.8.07.0007, proposta em desfavor de RAIMUNDA DALILA AQUINO SILVA. Na origem, o agravante ajuizou ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de concessão de tutela de urgência, fundamentado no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, ao argumento de que a locatária se encontra inadimplente quanto ao pagamento de aluguéis mensais previstos em contrato de locação celebrado pelas partes, desde o mês de junho de 2025. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249916460 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que o contrato de locação se encontra garantido por caução, razão pela qual não seria cabível o deferimento de medida liminar de despejo inaudita altera pars. Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento, no qual afirma que o contrato de locação não contempla qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei no 8.245/1991, motivo pelo qual deve ser considerado cabível o despejo liminar, na forma prevista no artigo 59, § 1o, inciso IX, da referida lei, com a consequente determinação de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Acrescenta haver prestado caução no valor correspondente a 3 (três) aluguéis mensais, mediante depósito judicial. Com base nesses argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a medida liminar de despejo vindicada na inicial. Em atendimento à determinação constante do ID 77294005, o agravante promoveu o recolhimento do preparo em dobro (ID 77314470). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se encontra devidamente configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento de tutela recursal provisória. Com efeito, de acordo com o inciso IX do § 1o do artigo 59, da Lei no 8.245/1991, deverá ser concedida liminar para desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo, a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo (grifo nosso). O artigo 37 da referida lei, dentre outras garantias, autoriza o locador a exigir do locatário a prestação de caução (inciso I). No caso em apreço, o contrato de locação celebrado pelas partes litigantes (ID 77271374) impõe à locatária a obrigação de prestar garantia nos seguintes termos: DAS GARANTIAS LOCATÍCIAS Cláusula 32a: a locatária está obrigada a dar em garantia à locação, caução em dinheiro, equivalente a dois meses de aluguel, que será depositada em caderneta de poupança aberta para esse exclusivo fim, em seu próprio nome, cujos frutos somente a ela pertencerão. Portanto, ao contrário do que afirma a agravante, o contrato de locação celebrado pelas partes encontra-se garantido por caução, o que torna incabível o deferimento de medida liminar em ação de despejo, em conformidade com a regra inserta no inciso IX do § 1o do artigo 59, da Lei no 8.245/1991. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado nos seguintes precedentes: AGI no 0720363-24.2025.8.07.0000 (4a Turma Cível, Relator Desembargador Aiston Henrique de Sousa, Acórdão 2042920, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025); AGI no 0708947-59.2025.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, Acórdão 2013574, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025). Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pelo agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna incabível a concessão da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025 às 13:10:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1]. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2]. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.